Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752269-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA SONEGHET SILVA SANTOS NEVES AGRAVADO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STELLA SONEGHET SILVA SANTOS NEVES contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n.o 0716668-36.2024.8.07.0020), ajuizado por WELINGTON VALADÃO DE SOUZA. A decisão ora impugnada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de existência de confusão patrimonial e grupo econômico familiar, com base em relatório do sistema SNIPER e na aplicação da Teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Irresignada, a parte Agravante sustenta que jamais participou de atos de gestão das sociedades empresárias envolvidas, conduzindo sua vida pessoal e financeira de forma independente, sendo compelida a responder por dívida cuja constituição não contou com sua participação. Aduz que não há prova concreta de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nos moldes do art. 50 do Código Civil, e que o relatório do sistema SNIPER é meramente informativo, sem valor probatório idôneo. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação específica quanto à sua responsabilidade, limitando-se a reproduzir vínculos societários indiretos, sem demonstração de atos de blindagem patrimonial ou fraude. Ressalta que a jurisprudência do STJ exige prova objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração, sendo inaplicável a Teoria menor nas circunstâncias dos autos, pois não há demonstração de insolvência da sociedade originária nem de obstáculo efetivo à satisfação do crédito. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a sua inclusão no polo passivo da execução, bem como qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando-se sua inclusão no cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e utilização irregular do sistema SNIPER. Preparo recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID n.o 78826867). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela agravante. Não há, prima facie, a demonstração da probabilidade do direito vindicado, já que não se verifica qualquer irregularidade formal na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo exequente, havendo indícios dos requisitos autorizadores do acolhimento da desconsideração para alcance do patrimônio da sócia, a qual faz parte do mesmo grupo econômico, e ante a existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas e a Agravante. A jurisprudência do c. STJ tem firmado posição no sentido de que, para alcançar o patrimônio de empresa do mesmo grupo econômico da devedora, será exigida a instauração do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Esse entendimento preconiza que, ainda que a legislação material, como o CDC - preveja a responsabilidade subsidiária de empresas do mesmo grupo em certas situações, tal responsabilização não pode se dar sem a prévia instauração do incidente, que assegura às partes envolvidas o direito de defesa. O Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica pode ser instaurado em qualquer fase do processo judicial (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução), nos termos do art. 134 do CPC, sendo que não há restrição de novo pedido de desconsideração. No caso, verifica-se que houve diversas diligências na busca de créditos para adimplemento do crédito, restando infrutíferas para obtenção de bens. Em consulta ao sistema disponível SNIPER, constatou-se informações que pressupõem a existência de confusão patrimonial entre as empresas, sendo elas participantes do mesmo grupo econômico familiar. Importante consignar que a incidência do Código de Defesa do consumidor se mantém na responsabilização da pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que foi alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica, já que a natureza da relação jurídica originária é quem define qual a legislação aplicável ao caso. Assim, tendo em vista que a relação jurídica inicial do exequente com a pessoa jurídica devedora se trata de uma relação de consumo, essa legislação se estende a toda a cadeia do mesmo grupo econômico de responsáveis, impondo a aplicação da Teoria menor para efeito de desconsideração da pessoa jurídica, teoria mais ampla e benéfica ao consumidor do que a Teoria maior (prevista no art. 50 do CC), uma vez que não exige prova de fraude ou de abuso de direito. Ademais, segundo a orientação firmada pelo c. STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria menor da desconsideração subordina-se apenas à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. "No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014)” (Grifo nosso) Outrossim, a segunda parte do caput e o § 5o do art. 28 do CDC desconsidera o "animus" de fraudar do sócio, sendo necessária a mera impossibilidade de inadimplemento face aos credores consumidores, sendo desnecessário analisar os reais motivos que o levaram a não conseguir adimplir com suas obrigações. Portanto, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária participante do grupo econômico familiar. Não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso nessa fase sumária, restando prejudicada a análise do requisito do perigo da demora, já que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos de forma cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador